Tribunal: TJDFT
Processo: 0756600-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756600-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DONINA REGINA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão desta Turma que, negando provimento ao recurso da autora, confirmou a sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito por falta de interesse de agir, em razão de a autora não ter se utilizado do procedimento administrativo de solicitação de isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos de servidor da ativa portador de doença especificada. O recurso extraordinário é apresentado sob o fundamento de violação ao art. 5o, XXXV, da CF. O acórdão impugnado tem o seguinte teor: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a conceder isenção de Imposto de Renda em razão de cegueira monocular e repetição de indébito a partir da sua aposentadoria. Recurso da autora visando à reforma da sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito. 2 – Garantia do acesso à justiça e condição da ação do interesse de agir. Compatibilidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, com efeito de repercussão geral, que: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” (RE 631240 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). A situação ora em exame se assemelha à questão de fundo que deu ensejo à decisão do STF acima citada. Com efeito, o acesso à justiça pode e deve ser condicionado à demonstração da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional (JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil, 47a. Ed. Vol. 1, p. 67), sob pena de sobrecarregar os serviços judiciários com ações inúteis em detrimento de quem realmente necessita da prestação jurisdicional, um serviço complexo e custoso aos cofres do Estado. 3 – Isenção tributária. Imposto de Renda. Questão assente no âmbito do Distrito Federal. O réu dispõe de procedimento para a concessão de isenção de Imposto de Renda a aposentados em razão de determinadas doenças, na qual a situação da autora, em tese, resta contemplada. Consta do site da Secretaria de Planejamento, informação no sentido de que: “para Isenção de Imposto de Renda deve ser solicitada ao Setorial de Gestão de Pessoas ou à Subsecretaria de Administração Geral – SUAG em que o aposentado ou pensionista é vinculado” e prazo de 60 dias para decisão. Ademais, o CTN dispõe, no art. 179: “a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.”. Todavia, a autora informa, de antemão, que não formulou qualquer requerimento administrativo e tenta se valer do princípio da garantia de inafastabilidade do Poder Judiciário para que o seu pedido seja apreciado na via judicial, pelo que não demonstrou a necessidade do provimento. Diferente seria a solução no caso de o seu pedido ter sido negado ou ser matéria em que, sistematicamente, o réu rejeitasse a pretensão, caso em que se vislumbraria previamente demonstrada a necessidade de atuação jurisdicional para o controle do ato administrativo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009) (Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA) Em embargos de declaração o acórdão foi confirmado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Garantia do acesso à justiça e condição da ação do interesse de agir. Compatibilidade. Precedente do STF: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” (RE 631240 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). Fundamentação por analogia e não por subsunção. O acesso à justiça pode e deve ser condicionado à demonstração da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional (JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil, 47a. Ed. Vol. 1, p. 67), sob pena de sobrecarregar os serviços judiciários com ações inúteis em detrimento de quem realmente necessita da prestação jurisdicional, um serviço complexo e custoso aos cofres do Estado. O embargante não apresentou novos elementos que conduzam ao uma nova decisão sobre o tema, senão a repetição da questão de mérito que não pode, no momento ser examinada. Questão já exaurida no julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” Como consta da fundamentação da própria decisão atacada, o interesse de agir se compatibiliza com o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, o qual deve ser reservado às situações de real conflito de interesses entre as partes. No caso em exame, a Administração Pública concede isenção de Imposto de Renda a servidor aposentado por doença, em prazo regulamentar de 60 dias, ao passo que a autora insistem em postular tal direito perante o Poder Judiciário, sem antes ter solicitado à Administração Pública, em processo judicial que já dura um ano e um mês. O acórdão, portanto, nos seus pressupostos fáticos e jurídicos, se encontra em consonância com o paradigma estabelecido no RE631240, em regime de repercussão geral, assim ementado: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar.” (RE631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Publicação: 10/11/2014) Assim, por não preencher os pressupostos do art. 1029, inciso II do CPC, não se admite o recurso extraordinário. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito